Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-80.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012777-80.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1012777-80.2022.8.11.0055.

EMBARGANTE: JULIANA HERRERO DA SILVA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

DATA DE JULGAMENTO: 01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ESTABILIDADE FINANCEIRA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 150/2010, ART. 2º – INCONSTITUCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omisão em face do acórdão proferido. Argumenta que houve cerceamento de defesa e que “
a superveniência de decisão em ação de controle concentrado, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei, não significa automática reforma ou rescisão das decisões e sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diverso
”.

3.

O embargado apresentou contrarrazões no id.
217313187
, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
A despeito da irresignação da recorrente contra a sentença proferida em primeiro grau, sob o argumento de que só foi analisada a inconstitucionalidade da lei municipal nº 150/2010, e que o mencionado acordão proferido nos autos de nº 1000059-61.2016.8.11.0055, produziria efeitos apenas inter partes,
resta evidente que a decisão colegiada produziu efeito no mundo jurídico, ainda que não sob controle concentrado, mas o suficiente para a devida atenção por parte das demais instâncias, pois expresso no voto proferido pelo Relator
, quando do provimento do apelo interposto pelo ente municipal, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da LCM nº 150/2010. Desse modo, a sentença recorrida
merece
ser mantida.
”.

6.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

10.

De outro norte, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

11.

Isso porque, consoante expresso na certidão id. 213707188, os pedidos de sustentação oral devem ser formulados por meio do
aplicativo ClickJud-MT,
com endereço eletrônico
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão (Portaria nº 353/2020-PRES, que alterou o art. 3º da Portaria nº 283/2020-PRES).

12.

No caso,
ante a ausência de comprovação de eventual tentativa de requerimento de sustentação oral ou mesmo de que tenha entrado em contato com a secretaria da Turma Recursal, informando acerca de eventual impossibilidade de realização do referido pleito
, as alegações da embargante não merecem acolhimento.

13.

Nesse sentido, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

14.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024